Tribunal: CARF
Processo: 10166.902930/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902930/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.751 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
INCLUÍDAS
EM
PARCELAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Descabe a glosa das estimativas quitadas via parcelamento em processo no
qual se discute a apuração do IRPJ para composição do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2008 no valor de R$ 135.738,97 (cento e trinta e cinco mil,
setecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), homologando-se as compensações até o
limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902930/2014-74
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MONTREAL - HOTÉIS
VIAGENS E TURISMO S.A., em face do acórdão de n° 102-001.430, proferido pela C. 1a
Turma da DRJ/02, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02 (“DRJ/02”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no 090579594 de 04/09/2014, emitido sob a jurisdição da DRF BRASÍLIA, para
homologar em parte as compensações formalizadas nas DCOMP vinculadas ao crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, conforme fundamentos ora
transcritos:

II - DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/09/2014(fl. 38) e
apresentou a Manifestação de Inconformidade em 16/10/2014(fl. 39), nos seguintes
Termos:

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMENTA VEDADA:
A ementa está vedada para o presente julgado nos termos da Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 08/04/2021, a DRJ/02 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Recorrente alega que seu direito creditório não foi integralmente
reconhecido em razão do Despacho Decisório desprezar o valor de R$
91.230,62;
(ii)
nas pesquisas no SIEF, verificamos a totalidade das estimativas pagas,
conforme indicado na DIPJ/2010 (Ficha 12-A), e estão de acordo com os
valores que compõem o crédito original do PER/DCOMP No
14249.54226.271010.1.7.02-2263 (objeto da analise);
(iii)
em relação ao valor de R$ 91.230,62, Linha 19 da Ficha 12-A da
DIPJ/2009, não faz parte da composição do crédito no PER/DCOMP No
14249.54226.271010.1.7.02-2263. Ademais, o Contribuinte não anexou
documentos
que
comprovassem
a
legitimidade
desta
parcela
(Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo da Estimativa).

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 480/491), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/02 sob a alegação de que:
(i)
trata-se de procedimento administrativo fiscal por meio do qual se discutiu
a existência de saldo negativo de IRPJ do exercício 2009, ano-calendário
2008, no valor de R$ 135.738,97, conforme Linha 20 da Ficha 12A da
DIPJ;
(ii)
o valor foi constituído pela diferença entre o valor pago pela Recorrente de
R$ 505.222,73, dos quais R$ 91.092,74 foram pagos por meio de
parcelamento sobre base de cálculo estimada e do valor apurado como
devido de IRPJ de R$ 369.483,76;
(iii)
foi confirmado o pagamento de IRPJ por estimativa de R$ 414.129,99,
sobrando assim um saldo negativo de R$ 44.646,23;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

(iv)
a RFB não considerou o parcelamento formalizado no valor de R$
91.092,74;
(v)
houve erro de fato acerca do valor indicado como recolhido a título de
IR por estimativa e do valor pago via parcelamento, pois indicou como
valor recolhido de IR por estimativa o montante de R$ 413.992,11,
enquanto o valor correto seria R$ 414.129,99 e o valor pago através de
parcelamento foi anotado como sendo de R$ 91.230,62, contudo o valor
real foi de R$ 91.092,74;
(vi)
o Despacho Decisório desconsiderou o valor de R$ 91.092,74 referente
aos meses de fevereiro, agosto e setembro de 2008, pagos através do
parcelamento sobre base de cálculo por estimativa;
(vii)
verificou-se outro erro de fato no momento da transmissão do
PER/DCOMP com a não inclusão no campo “estimativas parceladas”
do referido valor;
(viii) o erro de fato não pode afastar a verdade material que o contribuinte
possui saldo negativo de R$ 135.738,97;
(ix)
embora não tenha sido anexado o recibo do parcelamento, essa
informação poderia ter sido obtida através dos sistemas internos da RFB;
(x)
é possível a inclusão como crédito em PER/DCOMP do valor pago a
título de parcelamento por estimativa para apuração do IRPJ, pois não é
a quitação, mas a exigibilidade pela RFB da estimativa que constitui o
reconhecimento da existência do referido crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
09/09/2021 (e-fl. 457), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/10/2021 (e-
fl. 459), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 135.738,97 (cento e trinta e
cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), resultante de valores
antecipados a título de estimativas.
O Despacho Decisório (e-fls. 30/34) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 505.222,73 (quinhentos e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e três
centavos) reconheceu o valor de R$ 414.129,99 (quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e
nove reais e noventa e nove centavos) a título de pagamento de estimativas, glosando o
montante de R$ 91.092,74 (noventa e um mil, noventa e dois reais e setenta e quatro centavos),
de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$ 44.646,43 (quarenta e quatro mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), sendo insuficiente, portanto, para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“A recorrente alega que seu direito creditório não foi integralmente reconhecido
em razão do Despacho Decisório desprezar o valor de R$ 91.230,62.
De fato, nas pesquisas aos sistemas internos da RFB e aos documentos, que
consubstanciam este Processo, verificamos que não assiste razão ao Contribuinte,
vejamos:
01 - Nas pesquisas no SIEF, verificamos a totalidade das estimativas pagas,
conforme indicado na DIPJ/2010 (Ficha 12-A), e estão de acordo com os valores que
compõem o crédito original do PER/DCOMP No 14249.54226.271010.1.7.02-2263
(objeto da analise). (...)
02 – Em relação ao valor de R$ 91.230,62, Linha 19 da Ficha 12-A da DIPJ/2009, não
faz parte da composição do crédito no PER/DCOMP No 14249.54226.271010.1.7.02-
2263. Ademais, o Contribuinte não anexou documentos que comprovassem a
legitimidade desta parcela (Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo
da Estimativa).” (e-fls. 445/447, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “a RFB não considerou o
parcelamento formalizado de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, em 14/09/2009, nos
termos da Lei n. 11.941/2009, deixando de incluir nos cálculos o valor de R$ 91.092,74”. (e-fl.
483, g.n.)
Compulsando os autos (e-fls. 464/475), verifica-se que, de fato, as estimativas
foram constituídas em crédito tributário e enviadas para cobrança, sendo posteriormente
incluídas em parcelamento (Parcelamento de Dívidas Nunca antes Parceladas ou IPI). Confira-
se:

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no seguinte sentido:
“Há que se observar que não é a quitação, mas a exigibilidade pela Receita Federal
da estimativa que constitui o reconhecimento por parte da União da existência do
referido crédito fiscal. Logo, inserido esse débito em parcelamento por estimativa e
paga a primeira parcela, nasce o crédito do contribuinte a ele oriundos. Tanto o é que
o valor foi admitido em programa de parcelamento. Assim, apurando-se que a
estimativa era superior ao valor realmente devido, o valor pago a título de
parcelamento converter-se-á em Saldo Negativo”. (e-fl. 489, g.n.)
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, ao se admitir a glosa de estimativa parcelada no cômputo do saldo
negativo, além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos jurídicos
do parcelamento, permitiria ainda ao Fisco cobrar um crédito tributário em duplicidade.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Rafael Zedral, expôs de maneira
bastante didática e elucidativa, que os valores devidos a título de estimativas e incluídos em
parcelamento devem ser computados na apuração final do IRPJ e CSLL:
“Entendemos que valores incluídos em parcelamento deferido pela RFB devem ser
computados na apuração da IRPJ/CSLL. O único objetivo de se exigir o
pagamento de um débito de IRPJ/CSLL a título de estimativa é para que este valor
seja computado na apuração final do tributo. Não há na legislação qualquer outro
motivo diferente deste.
(...)
O que justifica o cômputo da estimativa na apuração do IRPJ/CSLL não é a sua
quitação, mas a sua exigibilidade. Se a União está exigindo o pagamento da
estimativa, ainda que declarada e confessada em DCOMP não homologada, ou em casos
como o presente em que a estimativa foi parcelada, entende-se que o débito
correspondente à estimativa é (por óbvio) exigível. Não Há duvidas que um débito só
é incluído em programa de parcelamento pelo exclusivo motivo de que seu valor está
sendo exigido pelo credor (União). E como já afirmamos acima, o único objeto de
exigir o pagamento de um débito de estimativa é para que o seu valor seja somado
na apuração do tributo.
Não se cogita como justo, por exemplo, que um fornecedor exija do cliente o pagamento
do preço pela mercadoria ou serviço mas que, ao mesmo tempo, afirme categoricamente
que não entregará o produto ou não prestará o serviço, ainda que o cliente pague o preço
futuramente em parcelamento acordado por ambos.
E o mesmo se aplica no caso presente. A União exige o débito de estimativa e permite
o seu pagamento em várias parcelas, mas não permite que este débito cumpra a
sua única natureza, que é servir de antecipação do IRPJ/CSLL devidos e apurados
no final do período.
(...)
Melhor: qual seria o fundamento jurídico para a cobrança administrativa ou judicial de
um débito de estimativa, mesmo a União mantendo a intenção de não permitir que seu
valor seja computado na apuração do IRPJ/CSLL? Trata-se de um perfeito exemplo
de enriquecimento ilícito da União.
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

sua cobrança decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em
DCTF, ainda que parcelada. Se o Fisco entendeu em algum momento que o débito era
devido e empreendeu esforços para cobrar o débito, então o valor correspondente da
estimativa é devido e deve abater o tributo no final do período”. (Processo n°
10675.905531/2011-72. Acórdão n° 1002-001.921. Sessão de 14/01/2021. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora recorrida. É o que
podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha
tratado dos efeitos da extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de saldo negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017.
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Devem ser computadas na apuração do
IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos valores de estimativa incluídos em
parcelamento ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de
não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada com base no processo de
parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se
discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 10675.905531/2011-72. Acórdão
n° 1002-001.921. Sessão de 14/01/2021, g.n.)
IRPJ SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PARCELADA.
CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. A consolidação de débito de
estimativa compensada em parcelamento que implique renúncia ao direito de recurso
não resulta em falta de liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário em
que esta estimativa tenha sido levada ao ajuste. Descabe a glosa, na composição do
saldo negativo, de estimativa mensal quitada por compensação cujo valor tenha sido
confessado e incluído em programa de parcelamento. (Processo n°
10384.000207/2003-21. Acórdão n° 9101-005.334. Sessão de 02/02/2021. Relatora
Livia de Carli Germano, g.n.)
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO. É ilegítima a negativa, para fins de compensação
de Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de
parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ. (Processo n° 11080.007645/2006-41. Acórdão n° 9101-
005.530. Sessão de 14/07/2021. Relator Luis Henrique Marotti Toselli, g.n.)
In casu, o crédito tributário objeto deste PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativas quitadas via parcelamento e, por
consequência, não pode reduzir o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902930/2014-74

Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008 no valor de R$
135.738,97 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 505
DF CARF MF
Original